Tribunal: TJES
Processo: 0000463-71.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-71.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA GUMS RAASCH e outros

APELADO: RODRIGO SCHROEDER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. EXISTÊNCIA DE BENS DE ALTO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes, condenados em primeira instância ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e pensão vitalícia decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação documental exigida pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República assegura a gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

4. O Código de Processo Civil prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º), permitindo ao magistrado exigir provas quando houver dúvida fundada quanto à condição econômica do requerente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira (AgInt na AR 6.666/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro; AgInt no AREsp 1.503.631/RS, Rel. Min. Raul Araújo).

6. No caso, restou demonstrado que o agravante é proprietário de veículo de alto valor (Toyota Hilux), fato incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

7. Os recorrentes foram intimados a apresentar documentos indispensáveis (declarações de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito), mas permaneceram inertes, limitando-se a juntar contracheque de uma das partes, prova insuficiente para a concessão do benefício.

8. A ausência de comprovação mínima da hipossuficiência inviabiliza a concessão da benesse, sob pena de desvirtuamento do instituto, destinado apenas àqueles efetivamente impossibilitados de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no CPC, art. 99, § 3º, é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

2. O magistrado pode exigir a comprovação da condição econômica da parte quando houver dúvida fundada sobre a necessidade alegada.

3. A ausência de apresentação de documentos essenciais inviabiliza a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR nº 6.666/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.503.631/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000463-71.2020.8.08.0056

AGRAVANTES: MÔNICA GUMS RAASCH e ALICINO HELL RAASCH

AGRAVADO: RODRIGO SCHROEDER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por MÔNICA GUMS RAASCH e ALICINO HELL RAASCH (id. 13137589) em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 13137589) que, nos autos da apelação cível por eles manejada, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Os aqui agravantes interpuseram recurso de apelação contra a sentença que os condenou ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia, em decorrência de acidente de trânsito. No apelo, pleitearam a concessão da justiça gratuita.

Considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, determinei a intimação dos recorrentes para que comprovassem a alegada condição financeira, mediante a apresentação de documentos hábeis para tal finalidade (id. 12358504).

Em que pese a manifestação de id. 12808330, os apelantes não colacionaram a documentação solicitada, o que ensejou o indeferimento da benesse, com a consequente determinação para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id. 13137589).

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que os documentos já acostados aos autos, notadamente o contracheque da agravante, seriam suficientes para demonstrar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela reabertura de prazo para a complementação da documentação.

Contrarrazões de id. 14674696, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se A aferir se os agravantes fazem jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido pela decisão monocrática objurgada.

Denoto que, em que pese o inconformismo recursal, os recorrentes permanecem sem trazer aos autos as provas determinadas, como cópia de declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e extrato de conta bancária.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A legislação processual civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção cede diante de elementos concretos que indiquem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais. Depreendo que ao magistrado é lícito, e até mesmo um dever, indeferir o benefício ou determinar a comprovação do estado de miserabilidade quando houver nos autos fundadas razões para afastar a real necessidade do postulante.

Nesse sentido, é a consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual consigno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INFIRMAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.

2. Conjunção de fatores que infirmam a alegada hipossuficiência da postulante - (i) possui um um filho advogado, interessado na causa;

(ii) contratou causídico particular que alegou ter custeado em dobro as despesas processuais em favor da cliente, apenas para salvaguardar seus direitos; e (iii) ajuizamento de ação rescisória relativamente a um imóvel de elevado valor, onde a postulante reside.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

No caso em apreço, a par da declaração de hipossuficiência, a prova dos autos informa o contrário do que foi alegado. Conforme bem apontado pelo agravado em suas contrarrazões, o agravante ALICINO HELL RAASCH é proprietário de um veículo Toyota Hilux, bem de valor expressivo e incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Tal fato, por si só, já constitui forte indício de capacidade financeira.

O fato dos recorrente pugnarem pelo benefício trazendo como prova, tão somente, o comprovante de rendimentos de MÔNICA GUMS RAASCH, demonstra a intenção de subtrair do juízo correta análise da situação, mormente em razão da deliberada insistência em requerer o benefício sem qualquer elemento probatório que o sustente.

Ainda que a renda da agravante Mônica seja inferior a R$ 3.600,00, a situação financeira dos recorrentes não pode ser analisada, tão somente, por esse elemento, mormente quando há indícios de que não se trata de única fonte de renda do casal.

Reitero, por ser de crucial importância, que, diante desses fundados indícios de capacidade econômica, foi oportunizado aos agravantes, por meio do despacho de id. 12358504, que comprovassem a alegada condição financeira, mediante a apresentação de documentos essenciais, tais como as últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, faturas de cartão de crédito e extratos bancários.

Contudo, os recorrentes mantiveram-se inertes, deixando de atender à determinação judicial e de produzir prova mínima de suas alegações, o que reforça a convicção de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. A simples juntada de um contracheque, desacompanhado dos demais documentos solicitados, é manifestamente insuficiente para derruir os elementos que apontam para a capacidade financeira das partes.

Portanto, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus de demonstrar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse quando lhes foi oportunizado, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe, sob pena de desvirtuamento do instituto, que visa a garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não podem arcar com as despesas do processo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão de id. 13137589.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)